Tribunal: TJBA
Processo: 8020980-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020980-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE LUIZ FERREIRA Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. RISCO DE VIDA NA INTERRUPÇÃO ABRUPTA DO TRATAMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA PARA MELHOR INSTRUÇÃO DO PROCESSO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO GRADUAL EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ LUIZ FERREIRA contra decisão que suspendeu tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinava ao Estado da Bahia o fornecimento contínuo de medicamentos essenciais ao tratamento de cardiopatia isquêmica grave, com risco de morte súbita. A decisão agravada condicionou a continuidade do fornecimento à demonstração, conforme os critérios do Tema 1234 do STF, da eficácia, segurança e indispensabilidade dos fármacos. O Agravante alegou que a interrupção abrupta do tratamento compromete sua saúde e sua vida, violando a confiança legítima depositada em decisão judicial anterior. II. Questão em discussão Discute-se a legitimidade da revogação de tutela de urgência anteriormente concedida, com base em tese posterior firmada pelo STF, frente à continuidade de tratamento médico essencial já em curso e à necessidade de resguardar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. III. Razões de decidir As teses firmadas pelo STF em sede de repercussão geral têm aplicação obrigatória, mas devem ser compatibilizadas com as especificidades do caso concreto. A interrupção abrupta de tratamento contínuo, em pacientes com quadro clínico grave e risco de morte, representa grave ameaça à saúde e à vida, não podendo ser determinada sem avaliação das consequências clínicas. O princípio da confiança legítima impede a revogação imediata de decisão que assegurava tratamento, devendo ser preservado o fornecimento dos medicamentos até a devida instrução probatória no juízo de origem. Havendo eventual improcedência do pedido, a cessação do fornecimento deve ser condicionada à apresentação de plano terapêutico de retirada gradual, com supervisão médica, a fim de garantir a segurança do paciente. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A aplicação do Tema 1234 do STF não autoriza a revogação automática de tutela de urgência anteriormente concedida, devendo-se respeitar os princípios da proteção da confiança legítima e da segurança jurídica. 2. A suspensão do fornecimento de medicamentos deve observar o risco de agravamento do quadro clínico e, se for o caso, ocorrer de forma gradual, mediante plano terapêutico elaborado pelo médico assistente.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; CPC, art. 927, § 3º Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da Repercussão Geral Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8020980-40.2025.8.05.0000, de Catu, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e, no mérito, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão interlocutória de ID 489125228, restabelecendo integralmente os efeitos da tutela de urgência concedida na decisão de ID 422396507, determinando, por conseguinte, que o Estado da Bahia mantenha o fornecimento contínuo dos medicamentos pleiteados por JOSÉ LUIZ FERREIRA, nos termos da prescrição médica, até que sobrevenha nova decisão no processo de origem, devidamente fundamentada após a completa instrução probatória, a qual deverá, em caso de eventual improcedência, prever um plano de transição para a retirada segura e gradual da medicação, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça